Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715889-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLAS DAVY FERREIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado no presente recurso é diferente do que foi postulado no processo de origem. Nos autos originários, o agravante postulou que a banca examinadora reavalie os exames complementares apresentados na fase de recurso administrativo para permitir que o candidato prossiga nas demais etapas do concurso, conforme pedidos formulados no ID 194005555, autos de origem. Transcrevo: b) Assim comprovado o periculum in mora e presente o fumus boni juris, requer, inaudita altera pars, seja prontamente concedido por Vossa Excelência, a tutela de urgência, determinando suspensão da eliminação da requerente, ordenando que o requerido reavalie o exame apresentado originalmente pelo requerente, e receba juntamente com os esclarecimentos e exames complementares apresentados com o recurso administrativo, para efeito de avaliação médica, para que o requerido possibilite a participação do requerente nas demais fases do concurso, inclusive curso de formação e ao final deste em caso de aprovação nomeação e posse, suspendendo o ato ilegal de eliminação, ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgar necessário em homenagem ao poder geral de cautela Todavia, no recurso o agravante alterou o pedido, postulando o deferimento da liminar para determinar a suspensão da sua eliminação do certame e autorizando o prossiguimento nas demais etapas do concurso. Nesse contexto, observa-se que o pedido formulado pelo agravante no recurso é diferente do que constou nos autos de origem, sendo, portanto, incabível, pois implica inovação recursal. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, oportunizo ao agravante formular adequadamente o pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora